Tribunal: TJDFT
Processo: 0709338-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. FEITOS CRIMINAIS EM FASES DISTINTAS. SENTENÇA PROFERIDA. REUNIÃO DE PROCESSOS INVIÁVEL.

1. Embora se vislumbrando conexão entre os fatos, inviável a reunião dos processos se estes se encontram em fases distintas – um com sentença já proferida e o outro na fase inicial de investigação – vez que prejudicaria a celeridade e a economia processuais. Inteligência do art. 82 do CPP e da Súmula no 235 do STJ.

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras.